Tribunal: TJPA
Processo: 0800927-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800927-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: JORDEAN PEREIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO FÓRUM DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.:
0800927-68.2020.814.0000.

IMPETRANTE: Def. Púb. Larissa Machado Silva Nogueira
.

IMPETRADO:
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Benevides/Pa.

PACIENTE: JORDEAN PEREIRA FERREIRA
.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO LIBERATÓRIO FUNDADO NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELA DEFESA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 165 PETECAS DE COCAÍNA, COM UM PESO TOTAL DE 216G.
CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE UM MAIOR DESVALOR DA CONDUTA EM TESE PERPETRADA. INDISPENSABILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE.
DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO PACIENTE A FIANÇA. INAFIANÇABILIDADE DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

9ª Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos 14 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensora Pública Larissa Machado Silva Nogueira, em favor de
JORDEAN PEREIRA FERREIRA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Benevides/Pa.

Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática delitiva descrita no art. 33 da Lei nº.: 11.343/06, tendo a autoridade inquinada coatora indeferido seu pleito de revogação da prisão preventiva sem apontar fundamentos idôneos para tanto, o que torna ilegal a decisão e a prisão do acusado.

Argumenta que o crime em tese praticado admite a fiança, instituto que visa garantir o juízo por meio de prestação pecuniária, sendo perfeitamente cabível sua aplicação no caso em questão por ser direito subjetivo do paciente.

Por fim, requereu a concessão de liminar, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria do Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre (ID 2734415).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 2760980).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 2772526) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pleito de revogação preventiva formulado pela defesa técnica do coacto.

Razão não assiste ao impetrante
. Explico:

É que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 2701387), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, demonstrando-se a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, especialmente, em razão das informações prestadas pelo próprio coacto de que não possui endereço fixo, afirmando passar apenas dois a três meses em cada casa e logo em seguida se muda, não sabendo sequer mencionar o endereço da rua em que reside.

De outra banda, a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva (ID 2701388), complementou o fundamento do decreto prisional, justificando a manutenção da segregação cautelar na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, bem como na sua periculosidade real do agente, evidenciadas pela quantidade de entorpecentes apreendido em seu poder, o qual, segundo consta no laudo toxicológico (ID 2760980), tratam-se de 165 (cento e sessenta e cinco) petecas de substância vulgarmente conhecida como cocaína, com um peso total de 216g (duzentos e dezesseis gramas).

Portanto, o decreto prisional apresentou fundamentação idônea, principalmente, na garantia da ordem pública e da instrução processual, considerando para tanto, a periculosidade real do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas a partir da lesividade e da quantidade de entorpecente apreendido na posse do coacto, justificando, por fim, as razões da inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, por serem inadequadas e insuficientes, restando presentes os requisitos da segregação cautelar.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DA DROGA
. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cento e onze gramas de "crack", além de sete gramas e oito decigramas de cocaína e vinte gramas e cinco centigramas de maconha), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

(...)

IV -
Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 108.400/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada como forma de acautelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido - 130g (cento e trinta gramas) de cocaína -,
bem como em razão de o recorrente estar cumprindo pena no regime aberto quando preso em flagrante pela prática do crime em comento. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.268/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Ressalta-se por oportuno, que ao contrário do que foi argumentado nas razões da impetração, o crime em tese praticado pelo coacto, qual seja, o tráfico ilícito de entorpecentes, é inafiançável, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso XLIII da Constituição Federal
[2]
e o art. 2º, inciso II da Lei nº. 8.072/90
[3]
, com redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007, não havendo que se falar, portanto, em direito subjetivo do paciente a concessão da fiança.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
XLIII - a
lei considerará crimes inafiançáveis
e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

[3]
Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins e o terrorismo
são insuscetíveis de:

(...)

II - fiança.

Belém, 21/05/2020